Tribunal: TJSP
Processo: 2116771-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DA LIMINAR. Notificação entregue no domicílio contratual da devedora. Art. 2o, § 2o, do DL 911/69 – Súmula 72 do STJ – Tema 1.132 do STJ - Demais questões invocadas deverão ser objeto de eventual exame pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio da congruência e supressão de grau jurisdicional. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DA LIMINAR. Notificação entregue no domicílio contratual da devedora. Art. 2o, § 2o, do DL 911/69 – Súmula 72 do STJ – Tema 1.132 do STJ - Demais questões invocadas deverão ser objeto de eventual exame pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio da congruência e supressão de grau jurisdicional. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.